Tribunal: TJES
Processo: 5009895-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009895-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009895-25.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ADALTO FERNANDES MENESES

RECORRIDO:
BANCO MAXIMA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LAUDO MÉDICO INFORMANDO SOBRE A INCAPACIDADE DO AUTOR. PROCESSO EXTINTO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11379441. Contrarrazões interposta, id. 11379444, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11379441), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11379439), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95
.

Por consequência, revogo a decisão liminar de id. 43635837.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação moral e material, em que o autor alega em síntese, que foram realizados contratos de empréstimo consignado em seu nome, que afirma não ter contratado.

O recorrente, em seu Recurso Inominado sustenta que não houve interdição do autor, motivo pelo qual possui capacidade de ser parte, reiterando ainda os termos da inicial, postulando pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

Pois bem, a r. sentença de primeiro grau assim dispôs:

“
Analisando detidamente os autos, observo, pelo documento de id. 43617259, que o Autor não apresenta condições de assumir compromissos e se responsabilizar por seus atos. Logo, em consonância com o laudo médico apresentado, o autor é, ainda que transitoriamente, incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil
.

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 8º, dispõe que:

Art. 8°. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz,
o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 51, inciso IV, da Lei dos Juizados Especiais que será extinto o processo quando houver quaisquer dos impedimentos previstos no artigo 8º daquela lei.

Assim, ante a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, deverá a mesma ser extinta, sem resolução do mérito.”

Ora, observa-se dos autos que o próprio autor junta laudo médico psiquiátrico informando que este não possui condições de assumir compromissos e se responsabilizar por seus atos, por tempo indeterminado, laudo datado de 20/01/2024, id. 11379402, caracterizando, assim, sua incapacidade, atestada, inclusive, por profissional habilitado.

O fato do autor não ser interditado não lhe retira a condição de incapacidade de gerir seus próprios atos, como atestado pelo seu médico assistente.

Ainda, pode-se anular atos praticado por incapaz antes da decretação da interdição, caso demonstrada a incapacidade à época da realização do ato, ou seja, atestada a incapacidade do autor de gerir seus próprios atos, necessária a representação legal deste para postular validamente em juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)